Tribunal: STJ
Processo: 5002374-95.2007.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723800 - RS (2024/0305837-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO LARA MATTE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
LAURA ZAMIN SALVADÉ - RS093597
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO - PR031151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. SEGURO DE EQUIPAMENTO RURAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RENOVAÇÃO DO SEGURO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
se manifesta fundamentadamente sobre todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a
questão da responsabilidade pela renovação do contrato de seguro, não havendo
omissão a ser sanada.
2. A Corte de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos que a
levaram a concluir que a responsabilidade pela renovação do seguro era do
financiado, à luz das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, não
havendo falha na prestação de serviços pela instituição financeira.
3. Rever as conclusões do Tribunal a quo quanto ao reconhecimento de que a
instituição financeira não era responsável contratualmente pela renovação da
apólice securitária e de que não houve falha na prestação de seus serviços
demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de cláusulas contratuais,
providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53189119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 189d0993-9533-4090-ae35-c149b8babc9c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 189d0993-9533-4090-ae35-c149b8babc9c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723800 - RS (2024/0305837-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO LARA MATTE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
LAURA ZAMIN SALVADÉ - RS093597
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191
FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO - PR031151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. SEGURO DE EQUIPAMENTO RURAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO
ART. 1.022
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RENOVAÇÃO DO SEGURO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
se manifesta fundamentadamente sobre todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente a
questão da responsabilidade pela renovação do contrato de seguro, não havendo
omissão a ser sanada.
2. A Corte de origem delimitou e especificou detalhadamente os motivos que a
levaram a concluir que a responsabilidade pela renovação do seguro era do
financiado, à luz das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, não
havendo falha na prestação de serviços pela instituição financeira.
3. Rever as conclusões do Tribunal a quo quanto ao reconhecimento de que a
instituição financeira não era responsável contratualmente pela renovação da
apólice securitária e de que não houve falha na prestação de seus serviços
demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de cláusulas contratuais,
providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARCELO LARA MATTE,
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso
especial nos termos da seguinte ementa (fl. 961):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
SEGURO
DE
EQUIPAMENTO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 820):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SEGURO
DE EQUIPAMENTO RURAL. RESPONSABILIDADE.
1. A inversão do ônus da prova prevista no Diploma
Consumerista (art. 6o, inc. VIII) não instituiu nova
“distribuição estática” do ônus probatório, agora sempre em
desfavor do fornecedor – o que sequer “distribuição” seria –,
possuindo, ao contrário, natureza relativa. A partir de uma
leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo
conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, a
prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-
la, à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. Conforme a Resolução 665/87 do BNDES e o contrato
havido entre as partes, a responsabilidade pelo seguro do bem
dado em garantia no contrato é do financiado. Eventual
iniciativa da casa bancária para providenciar a renovação da
apólice vencida decorre de mera liberalidade e não modifica a
responsabilidade legal.
3. Sentença de parcial procedência reformada para julgar a
ação improcedente. Pedido de majoração da verba honorária
veiculado no apelo do autor prejudicado.
APELO DO BANCO PROVIDO.
APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 849).
O agravante alega, nas razões do agravo interno, violação ao
do
art. 1.022
CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não
se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente sobre o
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

fato de que a sentença havia reconhecido que não houve mera liberalidade do agravado na
renovação do seguro, mas verdadeira gestão de negócio, porquanto assumiu para si a
responsabilidade pelos trâmites administrativos em relação à renovação das apólices.
Afirma que para a análise do recurso especial não se faz necessária a
reapreciação de fatos e provas, tampouco a análise de cláusulas contratuais.
Ressalta que as premissas fáticas já foram delineadas nas instâncias
ordinárias, sendo necessária, tão somente, a revalorização jurídica das provas, de modo a
afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno
para reformar a decisão atacada, conhecendo e dando provimento ao agravo em recurso
especial, com a apreciação do recurso especial.
O agravado não apresentou contraminuta (fl. 977).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrido, se
pronunciou sobre a questão da responsabilidade pela renovação do contrato de seguro.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 816-819):

Segundo se depreende do apelo da casa bancária, a
responsabilidade pela contratação de seguro relativo ao trator
adquirido mediante o contrato objeto da ação sempre foi do
consumidor que, mesmo tendo recebido a proposta de
renovação em julho de 2007, antes do sinistro ocorrido em
agosto de 2007, não realizou o pagamento correspondente,
diferentemente do que fez nos anos anteriores. Destaca que a
proposta foi enviada em
face ao vencimento
11/07/2007,
constatado quanto à apólice anterior. Refere que essa era a
praxe no contrato em voga, pois sempre que vencia o seguro,
a casa bancária informava o consumidor e enviava nova
proposta para pagamento. Discorre sobre a negligência do
autor, que não observava o vencimento das apólices. Afirma
que sua cautela quanto ao bem e as normas contratuais não
configura a sua responsabilidade sobre a renovação. Assim,
requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.
[...]
Trata-se de ação ordinária proposta por MARCELO contra a
instituição financeira BANCO CNH CAPITAL S/A com
vistas ao reconhecimento da responsabilidade da casa
bancária pela contratação do seguro vinculado ao bem objeto
da cédula de crédito rural no 200201503-8/001 pactuada pelas
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

partes e à condenação da casa bancária à reposição do trator
ou indenização pela perda correspondente, face ao incêndio
experimentado em
Também foram requeridos
11/08/2007.
danos materiais, morais e lucros cessantes.
A sentença atacada reflete a parcial procedência dos pedidos
para condenar a casa bancária à restituição do montante
correspondente ao trator cuja perda total decorreu do incêndio
noticiado. A instituição financeira pugna pela improcedência
da demanda, afirmando que apenas enviava a proposta de
renovação do seguro por cautela, face à inércia do adverso,
responsável pela contratação. Assim, requer a improcedência
total dos pedidos.
Por seu turno, o autor pugna pela majoração da verba
honorária.
Pois bem.
A discussão vertente diz respeito à responsabilidade pela
renovação do seguro que atendia ao trator agrícola vinculado
à cédula de crédito rural no 200201503-8/001 (evento 3,
PROCJUDIC1, fls. 21/32), celebrada com base no Programa
FINAME.
[...]
Segundo a Cláusula 29 do contrato havido entre as partes,
restou assim definido:
29) DO SEGURO
O Emitente obriga-se a promover às suas expensas seguro do
(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente até a cabal liquidação
desta cédula, na mais ampla forma, contra todos os riscos a
que possa(m) estar sujeitos, designando o Agente indicado no
item I do Preâmbulo, no caso de Perda Total, como único e
exclusivo beneficiário das indenizações devidas.
A indenização para pela Seguradora em razão da apólice
emitida nos termos do presente ajuste será aplicada na
amortização e liquidação das obrigações desta Cédula,
revertendo ao(à) Emitente, após quitação, o saldo existente do
valor excedente porventura apurado. Se o valor do seguro não
bastar para pagamento do crédito, o EMITENTE e o(s)
Avalista(s) continuarão responsáveis pelo pagamento do
saldo devedor.
Havendo acordo entre AGENTE e o EMITENTE, o valor do
seguro poderá ser utilizado na aquisição de novo(s) bem(ns),
para substituição da garantia, lavrando-se o competente
aditivo.
Além disso, a obrigação encontra respaldo na disposição
legal contida no artigo 29, Seção 11, Capítulo V da
Resolução 665/87 do BNDES, que se aplica aos contratos do
programa FINAME, segundo a qual:
Art. 29 — A Beneficiária deve segurar o bem constitutivo da
garantia, em favor e no interesse do BNDES, ate final
liquidação das obrigações da mesma, em importância
correspondente, no mínimo, ao valor atualizado da avaliação
do respectivo bem, efetuada pelo BNDES.
(...)
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

Parágrafo Terceiro — A Beneficiária deve comprovar o
seguro mediante a apresentação de cópia da apólice, de
quaisquer endossos que alterem seu conteúdo e dos
respectivos recibos de pagamento do prêmio.
(...)
Como se pode perceber, a responsabilidade pela contratação
do seguro, consoante o instrumento em referência e a norma
incidente, era do autor, financiado. Todavia, o demandante
alega que, na praxe, apenas efetuava o pagamento do boleto
enviado pela casa bancária, que providenciava a renovação.
Com efeito, as correspondências apresentadas pelo próprio
autor dão conta de que a renovação vinha sendo
providenciada pela instituição financeira e paga pelo
demandante (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 34/36). No mesmo
sentido, encontramos os depoimentos das testemunhas que
trabalhavam com o demandante na época dos fatos (evento
37, VÍDEO1 e evento 37, VÍDEO4), que referem o
recebimento dos boletos para pagamento.
Nesse cenário, a última apólice renovada foi aquela vigente de
a
cujo pagamento somente ocorreu
20/05/2006
20/05/2007,
em
dando eco à alegação da parte ré de que agia
17/08/2006,
por cautela, face à inércia do demandante. Afinal, todas as
renovações foram pagas com atraso significativo e
decorreram de iniciativa da casa bancária.
Destaco que o gerente financeiro do demandante afirmou em
depoimento, peremptoriamente, que não realizava o
acompanhamento de validade das apólices de seguro
referentes ao trator em voga. Ainda assim, não podemos
olvidar que a responsabilidade contratual jamais deixou de
recair sobre o autor.
Desse modo, tenho que não importa, ao caso dos autos, se a
instituição financeira providenciou, ou não, a renovação
subsequente do seguro, cuja ausência resultou na
impossibilidade de acionamento em virtude do sinistro de
agosto de 2007. Por certo, também era do seu interesse que a
determinação contratual fosse seguida, garantindo o bem que,
por sua vez, garantia o contrato. Inobstante, não se pode
interpretar de modo diverso a regra vigente.
Ressalto, nesse aspecto, que a conduta da casa bancária não
reflete qualquer falha na prestação do serviço. Isso porque
agia por mera liberalidade, sem obrigação contratual. E não
se diga que a praxe inverteu a responsabilidade. A praxe
apenas deixou em evidência a desídia do demandante e de
seus funcionários, que não providenciavam diretamente a
contratação do seguro, tampouco acompanhavam a vigência
da apólice.
Assim sendo, tenho que o demandante não logrou fazer prova
do seu direito, ao passo que a casa bancária cumpriu com seu
ônus probatório, fazendo a prova dos fatos extintivos do
direito da autora, nos termos do
inc. II, do CPC.
art. 373,
Logo, cumpre reconhecer a improcedência da ação.

No acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo agravante,
assim constou (fls. 845-846):
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

Em suas razões, sustenta omissão no
, porquanto não
decisum
valorada adequadamente a conduta da casa bancária ao
renovar o seguro do bem dado em garantia ao contrato. Pugna
pelo acolhimento. Requer o prequestionamento.
[...]
Não há nenhum vício ensejador dos presentes embargos de
declaração no que diz com a análise da prova coligida, visto
que não passou ao largo do conhecimento desta Relatora a
conduta da casa bancária, ponto que foi explicitado no aresto
embargado. A propósito, repriso trecho do voto que lancei no
acórdão embargado:
[...]

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que
foi apresentado em juízo e que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão. Ademais, o órgão julgador não necessita afastar todas as alegações
das partes, bastando que se manifeste suficientemente sobre suas razões de decidir.
A propósito, cito precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA.
DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o, DO CPC.
ART. 903,
SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do auto
de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente,
.
as questões que lhe foram submetidas
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem comprovados
vícios que se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas
nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias o
caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

Recurso especial conhecido em parte e improvido.(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN de
) [grifei].
15/5/2025.

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E
COBRANÇA MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA
CONTRA
EX-SÓCIO
ADMINISTRADOR.
EMPRÉSTIMOS
E
DESPESAS
IRREGULARES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO DA
SÚMULA 211/STJ.
SUCUMBÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação ajuizada em
Recursos especiais
20/9/2013.
interpostos em
e
Autos conclusos ao
27/1/2017
9/2/2017.
Gabinete da Relatora em 10/9/2018.
2. O propósito recursal é verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta ao
princípio da correlação, bem como se há comprovação dos
fatos narrados na inicial e se a distribuição da sucumbência
foi feita de forma proporcional pelo acórdão recorrido.
3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação
adequada,
tendo
os
julgadores
reconhecido,
à
unanimidade, com base em ampla incursão no acervo
probatório dos autos, a obrigação do recorrente em
restituir os valores ali elencados. Ausência de violação ao
do CPC/15.
art. 489
4. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga
integralmente a lide e soluciona a controvérsia em
conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo,
apenas, enfrentar a demanda observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente.
5. O entendimento consolidado do STJ acerca da
interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do
CPC/73 (arts. 370 e 371 do CPC/15) aponta no sentido que
compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando
livremente as provas produzidas a fim de formar a sua
convicção, não havendo que se falar na violação desses
dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto
probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em
sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular.
Precedente.
6. O exame das alegações das partes concernentes à
comprovação ou não dos fatos a partir dos quais o Tribunal a
quo formou suas conclusões acerca da responsabilidade do ex-
sócio pela restituição dos valores cobrados na inicial é
inviável em recurso especial.
Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A suposta violação ao princípio da correlação não foi
objeto de manifestação no acórdão recorrido, apesar da
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

interposição de embargos de declaração, circunstância que
atrai o óbice da Súmula 211/STJ.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao
art. 1.022
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão. Precedente.
9. A análise da irresignação do ex-sócio quanto aos critérios
orientadores da distribuição da sucumbência, sobretudo
considerando as premissas utilizadas na argumentação
desenvolvida nas razões deste recurso especial, esbarra no
enunciado da
conforme entendimento pacífico
Súmula 7/STJ,
desta Corte Superior.
10. No que concerne à alegada ofensa ao
do CPC
art. 1.022
/15, apontada pela sociedade empresária recorrente, verifica-
se que não foi indicada, de forma clara e objetiva, quais os
pontos omissos e contraditórios do acórdão recorrido que não
teriam sido sanados no julgamento dos aclaratórios,
circunstância que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO EX-
SÓCIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.837.445/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/10/2019,
28/10/2019.
[grifei]

Ademais, não merece conhecimento o apelo nobre quanto à suscitada ofensa
aos arts. 113, §1o, I e III, 422, 861 e 866 do Código Civil.
Consoante aludido na decisão agravada, analisar a alegada ofensa a tais
dispositivos, bem como a divergência jurisprudencial suscitada, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial.
Isso posto, percebe-se que a aplicação das Súmulas n. 5 e 7/STJ ao caso
mostra-se imperiosa, tendo em vista que a Corte de origem delimitou e especificou
detalhadamente os motivos que a levaram a considerar que a responsabilidade pela
renovação do seguro era do recorrente.
No presente caso, rever as conclusões do Tribunal
quanto ao
a quo
reconhecimento de que a instituição financeira não era responsável contratualmente pela
renovação da apólice securitária e de que não houve falha na prestação de seus
serviços demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de cláusulas contratuais, o que
atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CONTRATUAL.
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E
ADEQUADA.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO
STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL.
AUTORIDADE
CERTIFICADORA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE
E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do
contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da
causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado
serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras,
legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil
compreensão. A pretensão de rever esse entendimento
.
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o
o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova
art. 6
para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento dominante de que a assinatura digital de
contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de
terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que
determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim,
está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a
garantir serem os mesmos os dados do documento assinado
que
estão
a
ser
sigilosamente
enviados
(
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.495.920/DF,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
15/5/2018,
. Não é necessária, portanto, a conformidade com a
7/6/2018)
ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente
a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na
hipótese.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.955.550/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.
[grifei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
RESOLUÇÃO
E
CIRCULARES.
DISPOSIÇÕES
NORMATIVAS
QUE
NÃO
SE
ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
DEVER DE INFORMAÇÃO AO ADERENTE
CPC/2015.
NESSE TIPO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA
ESTIPULANTE, CONFORME O RESP 1.825.716/SC.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE
COBERTURA PARA A INVALIDEZ APRESENTADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é possível a interposição do recurso especial sob a
alegação de violação a resolução, portaria, circulares e
demais atos normativos de hierarquia inferior a decreto, por
não revestirem o conceito de lei federal.
2. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou
CPC/2015,
de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias
para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na
hipótese a
que abrange os recursos
Súmula n. 83/STJ,
especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do
permissivo constitucional.
Precedentes.
4. Não há como acolher a pretensão recursal com vistas a
modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem
sem que se proceda ao reexame dos aspectos fáticos da
causa e, notadamente, à interpretação de cláusulas
contratuais, o que não se admite no âmbito do recurso
especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4.1. A necessidade do reexame da matéria fática
inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do
permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.885.653/SC,
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/5/2021,
) [grifei].
28/5/2021.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:24:06
Código de Controle do Documento: 090b2c90-d981-40be-a32d-91c588459d4b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.800 / RS
Número Registro: 2024/0305837-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
24895916520078210001 50023749520078210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO LARA MATTE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
LAURA ZAMIN SALVADÉ - RS093597
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO - PR031151
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: 10154a53-8736-4a89-be90-397c22dc20da

AGRAVANTE : MARCELO LARA MATTE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA - RS081313
LAURA ZAMIN SALVADÉ - RS093597
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RS065191A
FABIANA APARECIDA RAMOS LORUSSO - PR031151
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:46:26
Código de Controle do Documento: 10154a53-8736-4a89-be90-397c22dc20da